Tribunal: STF
Processo: HC 200356
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO: DUPLA QUALIFICAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ruan Vieira de Castro, advogado, em benefício de Roberto Marques Rodrigues, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.1.2021, negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 135.565/MT, mas recomendado, de ofício, ao juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, pelo tempo decorrido e pelo disposto na Lei n. 13.964/2019.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em 26.5.2020 por decreto de prisão temporária expedido pelo juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT pela prática do delito descrito nos incs. IV e VI do § 2º do art. 121 (homicídio duplamente qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino, isto é, feminicídio).
    Os fatos estão descritos na denúncia nos seguintes termos:
    “Consta do Inquérito Policial que no dia 15.05.2020, no período noturno, no Sítio Nossa Senhora Aparecida, Zona Rural, Município de Brasnorte/MT, o indiciado ROBERTO MARQUES RODRIGUES, agindo com animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, matou sua companheira Maria Aparecida de Souza, por razões da condição do sexo feminino, desferindo-lhe disparos de arma de fogo, conforme Laudo de Necrópsia e Mapa Topográfico de fls. 103/109-IP. 
    Sobressai dos autos que nas circunstâncias de tempo e lugar alhures descritos, o indiciado, na posse de uma espingarda, efetuou 03 (três) disparos contra a vítima, causando-lhe ferimentos que foram causa exclusiva e eficiente de sua morte. 
    Na sequência arrastou o corpo para uma área de pastagem, com o fim de ocultar sua localização, posteriormente, evadiu-se do distrito da culpa. 
    Ao arremate, cumpre ressaltar, que o indiciado agiu, de inopino, aproveitando que a vítima estava desarmada e se encontravam em local com pouca movimentação (Zona Rural), desferiu disparos de arma a curta distância contra Maria Aparecida, dificultando, portanto, suas formas de defesa” (fls. 2-3, e-doc. 4).
    Em 24.6.2020, o juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT converteu a prisão temporária de Roberto Marques Rodrigues em prisão preventiva (fls. 32-40, e-doc. 7).
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1014118-83.2020.8.11.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que denegou a ordem:
    “HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO) - PRISÃO PREVENTIVA - IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA - ABALO DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI - EFETIVA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
    A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta” (fls. 2-3, e-doc. 17).
    4. Contra essa decisão foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 135.565/MT no Superior Tribunal de Justiça, ao qual negado provimento pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca em 27.1.2021, mas recomendado, de ofício, ao juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, pelo tempo decorrido e pelo disposto na Lei n. 13.964/2019.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que “a segregação acautelatória do Paciente carece de fundamentação e o objeto do presente writ é para dar fim ao constrangimento ilegal ocasionado pelo ato coator de primeiro grau que utiliza como fundamento da prisão preventiva exclusivamente o núcleo da tipologia criminal” (fl. 5, e-doc. 1).
    Assevera que “o STJ decidiu que o modus operandi foi suficiente para caracterizar a gravidade do delito, mas o que não ocorreu para o caso, pois nos acórdãos parâmetros as vítimas foram uma asfixiada e a outra atropelada. (…) O modus operandi do caso em discussão não aponta para gravidade superior àquela que o tipo penal já possui. Sendo necessário a fundamentação dos riscos com fato do caso concreto (precedentes)” (sic, fls. 5-6, e-doc. 1).
    Enfatiza “o esvaziamento dos riscos apontados, pois já há passado quase 1 (um) ano e a primeira fase da persecução penal findou com a sentença de pronúncia para o Tribunal Popular. Neste ponto, a Autoridade Coatora acatou a recomendação e reexaminou a necessidade entendendo por manter a segregação cautelar fundamentando não haver fatos novos” (fl. 6, e-doc. 1).
    Sustenta que “a periculosidade do Paciente inexiste, pois não tem histórico criminoso, somente dois boletins de ocorrência de violência doméstica, onde figurou como vítima a ex-esposa, que neste caso evidencia a impossibilidade de reiteração delitiva” (fl. 8, e-doc. 1).
    Argumenta que “o próprio Min. Relator Reynaldo Soares da Fonseca recomendou o reexame da necessidade da segregação cautelar, tendo vista que já decorreu muito tempo desde a decretação, considerando o disposto no parágrafo único do art. 316, CPP. E o Juízo processante manteve inalterado os riscos do decreto prisional originário. Desse modo, os riscos permanecendo os mesmos, não há contemporaneidade neles. Porque mais uma vez, o M.M. Juízo de Brasnorte fundamentou a prisão preventiva em riscos genéricos que podem ser protegidos, suficientemente, por medidas cautelares diversas da prisão, do art. 319, CPP” (sic, fl. 9, e-doc. 1). 
    Assinala que “o Paciente tem quase 60 anos de idade e possui somente dois registros de ocorrências policiais dos anos de 2017 e 2018 e isso foi todo o fundamento usado para assegurar a ordem pública, justificada por reiteração delitiva. (...) O Paciente não é criminoso que possui extensa ficha criminal que possa caracterizar o risco delitivo. Mas sim, primário que possui 02 (dois) registros policiais que não findaram em processo, e por isso a prisão preventiva é a única medida capaz de impedir a reiteração?” (fl. 14, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “(...) requer seja conhecido o presente writ, para que seja concedida em sede de liminar, a liberdade do Paciente ainda que fiscalizada, até o julgamento do mérito, mediante a expedição do competente Alvará de Soltura, e posteriormente que seja confirmado em decisão colegiada da c. Turma” (fl. 22, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.1.2021, negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 135.565/MT, mas recomendado, de ofício, ao juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, pelo tempo decorrido e pelo disposto na Lei n. 13.964/2019.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    7. O juízo de origem converteu a prisão temporária do paciente em prisão preventiva com os seguintes fundamentos:
    “Inicialmente, sobressai que as medidas cautelares (dentre elas a prisão preventiva) são excepcionais, somente devendo ser decretadas quando houver necessidade, adequação e proporcionalidade stricto sensu da medida (artigo 282 do Código de Processo Penal). Assim, a regra seria a liberdade provisória do acusado. 
    A necessidade de aplicação de medida cautelar no processo penal é consubstanciada na presença dos requisitos e pressupostos estampados nos artigos 282 e 312 do Código de Processo Penal. 
    Deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – fumus comissi delicti - e também se demonstrar que há perigo na liberdade plena e irrestrita do acusado – periculum in libertatis. 
    Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão devidamente circunstanciados nos autos pelos boletins de ocorrências n.º 2020.120745 e 2020.120749 (fls. 12/13 e 21/22), termo de exibição e apreensão (fl. 14), relatório administrativo nº 95/202 (fls. 18/19), relatório de investigação nº 97/2020 (fls. 45/46), laudo de necropsia nº 2020.2.053 (fls. 112/113) e mapa topográfico (fls. 114/115), laudo de exame pericial em local do crime nº 610.2.06.2020.005856-01 (fls. 127/144), as declarações das testemunhas perante a Autoridade Policial e o relatório nº 65/2020 (158/161). (…).
    Analisando o Boletim de Ocorrência, depreende-se que na residência do acusado foram encontrados 04 cartuchos de arma de fogo, dois estando deflagrados e dois recarregados, aparentando ser calibre 36. Assim, entendo que há prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, ao menos nessa fase inicial. 
    No tocante ao periculum libertatis, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do acusado, conforme passo a analisar. 
    A medida cautelar, por sua vez, é imprescindível para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal. 
    Por garantia da ordem pública, entende-se a necessidade de se manter a ordem na sociedade que, via de regra, é abalada com a prática de crimes graves, como é o caso em análise. 
    Inobstante, consta nos autos, que o acusado teria efetuado disparos de arma de fogo contra a sua companheira, ora vítima, Maria Aparecida de Souza, e, em seguida, teria foragido para o Estado de Rondônia. Que na tentativa de se esquivar das acusações, procurou a delegacia de Ji-Paraná/RO, apresentando versão confusa e isolada do contexto apresentado nas investigações. (…).
    Consta nos autos ainda, que o acusado possui histórico de violência doméstica envolvendo a vítima, como o registro do boletim de ocorrência nº 122601/2017, em 27/07/2017, na UNISP de Ji-paraná, no qual foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor do acusado, em razão da suposta prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, bem como do boletim de ocorrência nº 125586/2018, registrado em 12/07/2018, no qual a vítima relatava supostas ameaças sofridas pelo acusado (fls. 71). Assim, sua custódia cautelar é a única medida capaz de impedir que venha a cometer delitos, acautelando o meio social. (…).
    Também, saliente-se que a ordem pública traduz-se, principalmente, na necessidade de se evitar novas práticas de fatos criminosos e também no acautelamento social, visto se tratar de crime dotado de gravidade concreta. Portanto, inegável a necessidade de garantia da ordem pública, consoante artigo 312, do Código de Processo Penal. (…).
    Por outro lado, a medida também é necessária para garantir a aplicação da lei penal. Isso porque, o acusado foragiu do distrito da culpa após os fatos, declarando perante a Autoridade Policial que teria ocorrido um assalto em sua residência, onde a sua companheira teria sido alvejada pelos supostos indivíduos. Ora! Se houve um assalto em sua residência onde teriam atirado em sua companheira, qual seria a razão para o acusado procurar o seu vizinho pedindo dinheiro emprestado e, em seguida, se deslocar para o Estado de Rondônia, em vez de comunicar a polícia? Nota-se que a versão inicial apresentada pelo acusado encontra-se destoada dos demais elementos de provas dos autos. 
    Enfim, em casos como estes, a jurisprudência é remansosa quanto à possibilidade de aplicação da medida cautelar de prisão preventiva” (fls. 33-37, e-doc. 7).
    8. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, ressaltou:
    “A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que assim dispõe: (…).
      Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto – demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado –, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de periculum libertatis. Portanto, caso a liberdade do acusado não represente perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se justifica a prisão (HC n. 137.066/PE, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017; HC n. 122.057/SP, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 02/09/2014, DJe 10/10/2014; RHC n. 79.200/BA, Relator Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 22/06/1999, DJU 13/08/1999; e RHC n. 97.893/RR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; HC n. 503.046/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 
    Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime (HC n. 321.201/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015; HC n. 296.543/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014). 
    No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fls. 32-33): (…).
    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fl. 295): 
    ‘(...). Na hipótese, diversamente do alegado pelo impetrante, a decisão atacada traz adequada fundamentação para a decretação da prisão preventiva, fazendo alusão às circunstâncias que envolveram a prática do crime e trazendo argumentos plausíveis para a decretação da segregação cautelar, como forma de garantia da ordem pública. Ademais, a gravidade do fato cuja prática é imputada ao paciente - cometimento do ilícito praticado em detrimento de sua companheira de forma brutal com diversos disparos de arma de fogo, e na sequência arrastou o corpo para uma área de pastagem, com o fim de ocultar sua localização, posteriormente, evadiu-se do distrito da culpa - revela sua índole violenta e a presença de concreto risco à ordem pública, a ensejarem a segregação cautelar e obstar a imposição das medidas cautelares de que trata o art. 319 do Código de Processo Penal’.
    No caso, a prisão preventiva foi decretada pelo Juízo de primeiro grau e mantida pelo Tribunal a quo em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi perpetrado – ilícito praticado em detrimento de sua companheira de forma brutal com diversos disparos de arma de fogo, e, na sequência, arrastou o corpo para uma área de pastagem, com o fim de ocultar sua localização –, além de seu risco de reiteração delitiva (há histórico de violência doméstica contra a vítima). 
    Ainda, o acusado evadiu-se do local do crime para outro estado da Federação, tendo permanecido foragido desde a prática do delito (15/05/2020) até a sua prisão, que se deu em 26/05/2020, o que corrobora a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. 
    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    A propósito, ‘Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria’ (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).
      Ou seja, ‘se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade’ (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 
    Isso porque ‘nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal’ (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019). 
    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. Confiram-se os seguintes precedentes: (…).
    Registre-se, ainda, que as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
    Mencione-se que ‘é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar’ (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/05/2015). 
    Do mesmo modo, segundo este Tribunal, ‘a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela’ (HC n. 472.912/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019). 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, b, do RISTJ, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. Recomendo, entretanto, de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019” (fls. 75-84, e-doc. 10).
    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou de teratologia na medida cautelar adotada. Além da necessidade de resguardar a ordem pública, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 186.952-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).
    “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, reveladora de sua periculosidade social. 2. Habeas Corpus indeferido” (HC n. 160.245-RJ, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2020).
    10. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito de homicídio duplamente qualificado imputado ao paciente e os requisitos para a prisão cautelar. Com os dados apontados, decidiram pela manutenção da prisão preventiva do paciente, anotando os fundamentos jurídicos para a conclusão apresentada.
    Para examinar e decidir sobre as alegações do impetrante de modo diverso do assentado pelas instâncias antecedentes, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora